Tribunal: TJMT
Processo: 1002742-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002742-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), WILLIAM ROMAN AMARILHA - CPF: 011.968.211-78 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), SONIA DARC PARADA MONEZI DE BRITO - CPF: 011.459.431-79 (AGRAVADO), CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 00.963.257/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO E DEMAIS ATOS EXPROPRIATÓRIOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE CONCEDEU O DIREITO DE MANUTENÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL (LOTE) EM DETRIMENTO DO ARREMATANTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO POSSUIDOR DO IMÓVEL ACERCA DA CONSTRIÇÃO E DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por WILLIAM ROMAN AMARILHA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Arrematação e Demais Atos Expropriatórios com Pedido de Tutela de Urgência n. 1004766-91.2022.8.11.0013, concedeu a tutela de urgência em favor da Agravada SONIA DARC PARADA MONEZI DE BRITO para mantê-la na posse do imóvel descrito na Matrícula n. 2.153 do CRI de Pontes e Lacerda, como também determinou que o agravante não disponha do bem até a decisão em juízo. (Id. 157955684)

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, visto que não restaram comprovados os requisitos mínimos para concessão da tutela de urgência em favor da agravada.

Discorre sobre os prejuízos financeiros decorrentes da manutenção da decisão tal como determinada pelo Juízo
a quo
, uma vez que adquiriu o imóvel via arrematação judicial após o transcurso de todo o processo legal, de maneira lícita e realizou o pagamento previsto conforme edital.

Sustenta que o juízo

foi induzido a erro pela agravada que apresentou como prova da sua propriedade apenas uma escritura pública de compra e venda lavrada entre ela e o executado, do ano de 2016, a qual sequer foi registrada, existindo apenas a prenotação que já estava vencida desde 2017, quando da realização da penhora.

Verbera que a execução em apenso já estava tramitando há 03 anos ao tempo em que ocorreu a suposta venda do imóvel a agravada e não havia outros bens capazes de satisfazer o débito, o que levou o executado à insolvência e tornou a transação ineficaz.

Pontua, em seguida, acerca de eventuais nulidades, aventadas em defesa do executado em processo autônomo de um suposto vício que teria ocorrido na ação executiva da qual a agravada sequer é parte e, por não se tratar de nulidade absoluta, é passível de preclusão e coisa julgada com a expedição da carta de arrematação.

Consigna, ainda, que caberia à parte agravada apenas formular pedido de ressarcimento em face do Sr. Paulo Cesar Ferreira, em razão da impossibilidade do cumprimento do suposto negócio jurídico entabulado entre eles, o qual, por culpa destes, não chegou à conclusão.

Repisa em seus argumentos a impossibilidade da agravada se insurgir contra o agravante, terceiro arrematante de boa-fé que adquiriu o bem em alienação judicial em ato jurídico perfeito acabado e irretratável, nos termos do art. 903, §1o, do CPC.

Requer liminarmente, antes mesmo da oitiva da parte contrária, seja deferido o efeito suspensivo, para fins de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, almeja a reforma definitiva, por estarem ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, no Id. 158159688.

O Magistrado
a quo
prestou informações, ao Id. 158314199.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 161670179, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, nos autos da ação declaratória de anulação de arrematação, para para a autora/agravada na posse do imóvel descrito na Matrícula n.o 2.153 do CRI de Pontes e Lacerda, bem como determinar que o requerido/agravante se abstenha de dispor do bem até decisão ulterior do juízo.

Pois bem.

Em consonância com o disposto no art. 300 do CPC, na hipótese de agravo de instrumento referente à decisão que deferiu tutela de urgência, é mister a análise, por meio de cognição sumária, da existência dos requisitos que justifiquem, ou não, a concessão da medida em apreço.

Pois bem.

Constata-se que a agravada não era a real proprietário do imóvel, objeto da arrematação, eis que registrado em nome da agravada PAULO CESAR FERREIRA e KEILA TIOLA E SILVA; todavia, figura como legítima possuidora do bem em questão.

Depreende-se da matrícula do imóvel apresentada no feito executivo que houve uma prenotação acerca da existência de escritura de compra e venda do aludido bem para SONIA DARC PARA MONEZI DE BRITO em 23.06.2016, “
escritura pública de compra e venda lavrada em 23/06/2016, folha 183/185, livro 107, do 2o Tabelionato de Notas e Registro Civil desta cidade
”.

Assim, em análise sumária e não exauriente, resta evidente a condição de promitente compradora da agravada e, assim, a probabilidade do direito alegado relativamente aos vícios nos atos expropriatórios no feito em que realizada a arrematação ante a ausência de sua intimação acerca da constrição e demais atos executivos.

O art. 889, VI do CPC consigna a necessidade de cientificação do promitente comprador da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada.

Nesta perspectiva, e sob uma interpretação teleológica do referido dispositivo, se as partes da execução possuem, de alguma outra forma, conhecimento acerca de um promitente comprador, a exigência de cientificação da alienação judicial estabelecida pelo art. 889 do CPC deve ser aplicada.

Aplica-se in casu, também, o disposto no § 1o do art. 804 do CPC:
“§ 1o. A alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada será ineficaz em relação ao promitente comprador ou ao cessionário não intimado”.
Evidente, pois,
o fumus boni juris,
diante da plausibilidade da tese de nulidade do procedimento de arrematação.

Quanto ao
periculum in mora
, está consubstanciado no fato de que, em não sendo deferida a liminar, a agravada poderá perder a posse do imóvel até o deslinde da ação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. FORMAL INCONFORMISMO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO POSSUIDOR DO IMÓVEL ACERCA DA CONSTRIÇÃO E DEMAIS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00411582420178160000 PR 0041158-24.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Guimarães da Costa, Data de Julgamento: 23/08/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2018)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023